Tribunal: TJSP
Processo: 1050302-97.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E COMISSIONAMENTO DE UFV EM USINA FOTOVOLTAICA. "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO". Previsão final do §1o, do art. 239 do CPC, segundo a qual o prazo para apresentação de contestação flui a partir do comparecimento espontâneo, que somente tem aplicabilidade quando o réu se apresenta ao processo em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E COMISSIONAMENTO DE UFV EM USINA FOTOVOLTAICA. "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO". Previsão final do §1o, do art. 239 do CPC, segundo a qual o prazo para apresentação de contestação flui a partir do comparecimento espontâneo, que somente tem aplicabilidade quando o réu se apresenta ao processo em estado avançado do procedimento, notadamente após a decretação da sua revelia. Precedente do STJ. Rés que se apresentaram em momento inicial da fase postulatória, devendo ser redesignada a audiência de conciliação e mediação originalmente determinada, conforme previsão do art. 334 do CPC, com prazo para a contestação a ser contabilizado nos termos dos incisos I e II, do art. 335, do CPC. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.